Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710462-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, SANDRA MARIA FONTINELE DOS SANTOS SANCHES, VLADEMIR PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA – ME E OUTROS, indeferiu a reiteração de pesquisa ao sistema RENAJUD (ID 85543530, origem). Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (ID 86783482, origem). Nas razões recursais (ID 24772914), o agravante alega estarem os sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário para que este atue em colaboração com as partes. Segundo o recorrente, para a obtenção de todos os meios lícitos de sanar o débito exequendo, é necessário o auxílio do Judiciário, pois, sem a atuação do Estado-Juiz, não é possível o conhecimento pleno da situação patrimonial dos agravados. Sustenta que seu pleito encontra amparo nos artigos 772, inciso III, e 773, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cita, ainda, o art. 8o do CPC. Afirma ter sido o pedido de consulta ao RENAJUD feito somente em razão do exaurimento dos meios ao seu alcance para localizar bens em nome dos agravados. Defende que a utilização do referido sistema para localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual e, assim, o indeferimento do pedido afronta os direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Alega ter sido a última pesquisa ao sistema RENAJUD realizada em 04/10/2019, tendo ocorrido lapso temporal significativo para justificar a realização de nova pesquisa. Ressalta que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens não é abusiva quando decorrido considerável lapso temporal desde a última consulta realizada. Aduz, por fim, que o transcurso de lapso temporal isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor e permite que se determine nova pesquisa de bens. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada. Preparo comprovado (ID 24772916). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do art. 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema RENAJUD. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências em sistemas como o RENAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas informatizados do Poder Judiciário pode ser renovada após o transcurso de tempo razoável. 3. No caso, considerando que a última consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há aproximadamente 1 (um) ano, devem ser renovadas as diligências, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, objetivando verificar a existência de bens penhoráveis em nome dos executados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1212633, 07142376520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifo nosso) In casu, como a última consulta ao RENAJUD foi realizada em outubro de 2019 (ID 46381006, origem) – há mais de um ano. Verifico, portanto, haver plausibilidade no direito invocado. Da mesma forma, também está configurada a urgência, tendo em vista que a contagem do prazo da prescrição intercorrente teve início em janeiro deste ano (art. 921, § 4o do CPC). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa almejada. Dispenso informações. Intimem-se. Aos agravados para exercerem o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator